Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719742-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LECIR DA SILVA DOS ANJOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PAULO LECIR DA SILVA DOS ANJOS em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., para reforma da decisão proferida nos autos do processo de execução que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega que percebe salário líquido de R$ 1.500,00 mensais; que seu extrato bancário demonstra baixa movimentação e que a fatura do cartão de crédito ostenta o valor de R$ 300,00 por fatura, qualificando-o como pessoa de baixa renda. É o relato do que interessa. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A insurgência do agravante se destina a reverter a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça, a qual ostenta o seguinte teor: “O coexecutado PAULO LECIR DA SILVA DOS ANJOS requereu os benefícios da gratuidade de justiça, ID 223216165, sob o fundamento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Em atenção ao pedido, foi proferida decisão de ID 225454369, na qual foi determinado que o executado comprovasse a alegada hipossuficiência econômica, com a juntada de documentos hábeis à aferição da condição financeira. Em resposta, o executado apresentou recibo de pagamento de salário referente ao mês de dezembro de 2024 e extratos bancários. O exequente, por sua vez, manifestou-se contrariamente ao pedido de gratuidade (ID 229898490), argumentando que os documentos trazidos aos autos não comprovam a condição de necessidade exigida pelo art. 98 do CPC. Alegou, ainda, que o executado possui condições financeiras mínimas, evidenciadas inclusive pela contratação de advogado particular, e que o SISBAJUD, embora útil, não afasta a possibilidade de existência de valores não rastreados, como criptomoedas ou contas em instituições não conveniadas. É o breve relatório. Decido. O executado não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, pois não apresentou comprovantes de rendimentos atualizados relativos aos dois meses anteriores à petição de ID 223216165, bem como não juntou a declaração de imposto de renda ou documento hábil que comprove eventual isenção. Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. No mais, sem outros requerimentos, volvam os autos ao arquivo provisório, na forma da decisão de ID 225454369. Publique-se”. (ID 232542818 dos autos de origem) O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos financeiramente necessitados, em observância ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos, sendo necessário ao requerente da gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Na origem, cuida-se de processo de execução em desfavor do agravante para o pagamento do valor de 249.350,73, atualizado até 09/2024. Alega o agravante que percebe salário líquido de R$ 1.500,00 mensais; que seu extrato bancário demonstra baixa movimentação e que a fatura do cartão de crédito ostenta o valor de R$ 300,00 por fatura, cujos rendimentos não lhe permitem arcar com os custos processuais sem o comprometimento da sua renda familiar. Com efeito, o agravante acostou aos autos o recibo de pagamento de salário no valor líquido de R$ 1.500,00, referente ao mês 12/2024. O extrato do banco Itaú se refere ao período de 19/01/2025 a 20/03/2025, e não possui movimentação de valores consideráveis. Igualmente, as duas faturas do Nubank ostentam o valor de R$ 342,00 e R$ 418,20 respectivamente. (ID 229860167, 168, 170, 172 dos autos de origem). Assim, inexistindo outras evidências que infirmem a declaração de hipossuficiência do agravante, a documentação acostada corrobora a sua situação privativa. Dito isso, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para permitir a continuidade do processo sem o recolhimento das custas, até decisão final do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator